Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-56.2026.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000862-56.2026.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL LIMA DA SILVA Advogado(s): ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. INDICAÇÃO VOLUNTÁRIA DO LOCAL DA ARMA PELO ACUSADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. IRREGULARIDADE SEM NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Daniel Lima da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 à pena definitiva de 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, além de 694 dias-multa. A defesa suscitou preliminares de nulidade relativas à ausência de fundada suspeita para busca pessoal, ingresso domiciliar sem mandado judicial, conversão da prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação defensiva, uso abusivo de algemas, usurpação de competência investigativa pela Polícia Militar e leitura da denúncia às testemunhas policiais antes da oitiva judicial. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, além da redução da pena, substituição da reprimenda privativa de liberdade e concessão de prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi amparada por fundada suspeita; (ii) estabelecer se o ingresso em imóvel sem mandado judicial para apreensão da arma de fogo ocorreu em situação legítima de flagrante delito; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa na conversão da prisão em flagrante em preventiva sem manifestação prévia da defesa; (iv) verificar se o uso de algemas enseja nulidade processual; (v) definir se a leitura da denúncia às testemunhas policiais antes da oitiva configura ilegalidade; e (vi) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal realizada em via pública observou o disposto no art. 244 do CPP, pois os policiais militares visualizaram o acusado em local conhecido pela intensa traficância de drogas e constataram comportamento suspeito consistente na tentativa de dispensar objeto ao solo ao perceber a aproximação da guarnição. Os depoimentos judiciais dos policiais militares apresentaram coerência e harmonia quanto à dinâmica da abordagem, confirmando a apreensão de 18 petecas de cocaína e a posterior indicação voluntária do local onde estava armazenada a arma de fogo. O ingresso no imóvel sem mandado judicial mostrou-se legítimo porque o próprio acusado informou espontaneamente a existência da arma de fogo, conduziu os policiais ao local e apontou o cômodo em que o armamento se encontrava. Os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo possuem natureza permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. A alegação de cerceamento de defesa decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva não prospera porque o inquérito policial possui natureza inquisitorial e a defesa não demonstrou prejuízo concreto, tendo exercido amplamente o contraditório e a ampla defesa no curso da ação penal. O uso de algemas revelou-se indevido diante da ausência de resistência, fundado receio de fuga ou risco à integridade física dos agentes ou terceiros, impondo o reconhecimento de irregularidade na atuação policial e a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar e ao GACEP para apuração administrativa dos fatos. A irregularidade decorrente do uso indevido de algemas não contaminou a licitude das provas produzidas, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto ou nexo causal entre a ilegalidade e os elementos probatórios obtidos. A atuação da Polícia Militar limitou-se ao exercício de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, inexistindo usurpação de competência investigativa, pois a apreensão da arma decorreu diretamente do flagrante iniciado em via pública. A leitura da denúncia às testemunhas policiais antes da oitiva não configurou ilegalidade, servindo apenas para rememoração dos fatos, sem demonstração de induzimento dos depoimentos ou prejuízo à defesa. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelos autos de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão e laudos periciais que identificaram 23,69g de cocaína divididos em 18 petecas. A materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo restou demonstrada por laudo pericial que identificou pistola Beretta calibre 6,35 mm com número de série suprimido e apta à realização de disparos. A prova oral produzida sob contraditório confirmou a autoria delitiva e a dinâmica dos fatos, inexistindo insuficiência probatória apta a ensejar absolvição ou desclassificação da conduta para uso pessoal de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A tentativa de descarte de objeto ao perceber a aproximação policial em local conhecido pela intensa traficância configura fundada suspeita apta a justificar busca pessoal sem mandado judicial. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por flagrante delito e por indicação voluntária do próprio acusado acerca da existência de arma de fogo no imóvel. A ausência de manifestação defensiva prévia na conversão da prisão em flagrante em preventiva não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. O uso indevido de algemas constitui irregularidade administrativa, mas não acarreta nulidade processual sem comprovação de prejuízo efetivo. A leitura da denúncia às testemunhas policiais antes da oitiva judicial não configura nulidade quando inexistente demonstração de indução dos relatos ou prejuízo à defesa. Depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por laudos periciais e demais elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts. 204, 244, 310 e 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral, RE n. 603.616/RO; STF, HC 265930 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.02.2026; STJ, AgRg no REsp n. 2.184.866/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.794.703/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026; STJ, AgRg no RHC n. 201263/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 977.965/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000862-56.2026.8.05.0146, em que figuram como apelante DANIEL LIMA DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.